Tribunal: TJPA
Processo: 0829181-91.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829181-91.2024.8.14.0006

APELANTE: TATIANA MATOS NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação. Contribuição de iluminação pública. Cosip/cip. Município de ananindeua. Isenção a consumidor residencial de baixa renda. Inscrição no cadúnico e tarifa social de energia elétrica. Possibilidade de julgamento monocrático. Jurisprudência dominante. Ausência de revogação da isenção prevista no código tributário municipal. Agravo interno desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, para declarar seu direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), determinar a abstenção de cobrança do tributo nas faturas de energia elétrica, sob pena de multa diária, e condenar o ente municipal à restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. A autora ajuizou ação ordinária afirmando ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica e estar enquadrada como família de baixa renda, com inscrição no CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia dar parcial provimento à apelação com fundamento em jurisprudência dominante, ainda que os precedentes indicados tenham sido proferidos em agravos de instrumento; (ii) estabelecer se consumidora residencial inscrita no CadÚnico e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica faz jus à isenção da COSIP prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores, sem exigir súmula, recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas.

4.

A jurisprudência dominante pode ser demonstrada por orientação reiterada e predominante do Tribunal, inclusive por julgados proferidos em agravos de instrumento, quando tais decisões enfrentam o núcleo jurídico da controvérsia.

5.

O julgamento colegiado do agravo interno afasta a alegação de prejuízo processual ao Município, pois submete a matéria impugnada à apreciação do órgão colegiado.

6.

O art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 assegura isenção automática da COSIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, com revisão sempre que houver alteração de consumo capaz de modificar a classe tarifária.

7.

A Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 cria hipótese adicional de isenção para consumidores residenciais com consumo de energia de até 80 kWh, sem revogar a isenção anteriormente prevista para consumidores residenciais de baixa renda.

8.

A Lei Complementar Municipal nº 3.206/2021 não revoga o art. 151, § 1º, do Código Tributário de Ananindeua, nem interfere na isenção destinada aos consumidores residenciais de baixa renda.

9.

O art. 178 do Código Tributário Nacional exige lei específica para revogação de isenção tributária, o que não ocorreu em relação à isenção da COSIP para consumidores residenciais de baixa renda no Município de Ananindeua.

10.

O CadÚnico possui finalidade legal de identificar e caracterizar socioeconomicamente famílias de baixa renda, conforme o art. 6º-F da Lei nº 8.742/1993, o que confere idoneidade ao cadastro para demonstrar a condição de baixa renda da autora.

11.

A inscrição da autora no CadÚnico, associada ao enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica, comprova sua condição de consumidora residencial de baixa renda e autoriza o reconhecimento da isenção da COSIP.

12.

A cobrança da COSIP de consumidora enquadrada como baixa renda contraria a isenção legal municipal e justifica a manutenção da decisão que declarou o direito à isenção e determinou a restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com orientação jurisprudencial reiterada e predominante do Tribunal, ainda que não haja súmula, recurso repetitivo ou precedente vinculante. 2. A Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 acrescenta hipótese de isenção da COSIP baseada no baixo consumo, sem revogar a isenção prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 para consumidores residenciais de baixa renda. 3. A inscrição no CadÚnico e o enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica demonstram a condição de consumidora residencial de baixa renda para fins de isenção da COSIP no Município de Ananindeua. 4. A inexistência de revogação expressa ou tácita da isenção impede a cobrança da COSIP de consumidor residencial de baixa renda amparado pela legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XII, “d”; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 86, parágrafo único, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, arts. 111, II, e 178; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º; Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009, arts. 1º, 2º e 3º; Código Tributário de Ananindeua, art. 163, parágrafo único; Lei Complementar Municipal nº 3.206/2021; Lei nº 8.742/1993, art. 6º-F; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803337-26.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803402-21.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802943-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803691-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2310870-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 25.02.2026; TJSP, Agravo Interno Cível nº 2310870-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0829181-91.2024.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: TATIANA MATOS NUNES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ANANINDEUA
contra a decisão monocrática ID 33105326, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da autora.

A agravada ajuizou ação ordinária em face do município, objetivando a isenção da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), afirmando ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica e estar enquadrada no critério de família de baixa renda. Pleiteou também a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por dano morais.

Inconformada com a improcedência de seus pedidos, a demandante interpôs o recurso de apelação ID 32052207, o qual foi parcialmente provido, para: 1) declarar o direito da apelante à isenção da COSIP; 2) determinar ao município que se abstenha de cobrar a COSIP nas faturas de energia da autora, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais); condenar o município de Ananindeua ao pagamento dos valores pagos indevidamente a título de COSIP, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) inexistência de jurisprudência dominante apta a autorizar o julgamento monocrático, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afirmando que os precedentes utilizados na decisão agravada referem-se apenas a agravos de instrumento apreciados sob cognição sumária, inexistindo súmula, recurso repetitivo ou entendimento vinculante firmado pelo STF ou STJ acerca da possibilidade de concessão automática de isenção da COSIP a beneficiários inscritos no CadÚnico; (ii) ocorrência de erro material de fundamentação, em razão de suposta violação ao art. 111, II, do Código Tributário Nacional, defendendo que normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, sendo vedada interpretação extensiva ou ampliação do benefício fiscal mediante presunções ou critérios não previstos expressamente em lei; (iii) existência de legislação municipal superveniente, estabelecendo critério objetivo de consumo máximo de 80 kWh para fins de enquadramento na hipótese isentiva, o qual não poderia ser afastado por mera inscrição em cadastro assistencial federal; (iv) indevida ampliação do conceito jurídico-tributário de consumidor de baixa renda, substituindo requisito legal específico por presunção assistencial genérica.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar integralmente a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 35451013, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) declarar o direito da apelante à isenção da COSIP; 2) determinar ao município que se abstenha de cobrar a COSIP nas faturas de energia da autora, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais); condenar o município de Ananindeua ao pagamento dos valores pagos indevidamente a título de COSIP, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Os valores devidos à autora devem ser apurados em procedimento de liquidação de sentença, a ser realizado pelo Juízo de origem.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados pelo Juízo a quo após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Tendo em vista que a demandante sucumbiu de parte mínima do pedido, o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo município de Ananindeua (art. 86, parágrafo único, do CPC).

A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros a partir da citação.

Antes de 9/12/2021, os juros e a correção monetária devem obedecer aos parâmetros fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Entre 9/12/2021 até 9/9/2025, a SELIC deve ser utilizada como critério de atualização dos débitos, abrangendo correção e juros, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

A partir de 10/9/2025, data de publicação da EC nº. 136/2025, deve ser aplicado o IPCA para correção monetária, juntamente com juros de 2% (dois por cento) ao ano. Caso o cálculo resultante ultrapasse o valor da SELIC para o mesmo período, esta deve ser utilizada para atualização do débito, abrangendo correção monetária e compensação da mora.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A insurgência do agravante não merece acolhimento.

Inicialmente, rejeito a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático. O Município sustenta inexistir jurisprudência dominante sobre a matéria, afirmando que os precedentes mencionados na decisão agravada teriam sido proferidos em agravos de instrumento, sob cognição sumária.

Contudo, o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores. Não se exige, para tanto, a existência de súmula, recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas, bastando a constatação de orientação jurisprudencial reiterada e predominante.

No caso, a decisão agravada amparou-se em julgados recentes deste Tribunal que vêm reconhecendo a probabilidade do direito de consumidores residenciais de baixa renda à isenção da CIP/COSIP no Município de Ananindeua, notadamente quando comprovada a inscrição no CadÚnico e o enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Ainda que os precedentes citados na decisão agravada tenham sido proferidos em agravos de instrumento, é certo que tais decisões enfrentaram o núcleo jurídico da controvérsia, consistente na interpretação do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 e na verificação da permanência da isenção destinada aos consumidores residenciais de baixa renda.

Além disso, o presente agravo interno viabiliza apreciação colegiada da matéria, sem qualquer prejuízo processual ao município.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a agravada faz jus à isenção da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP/CIP), considerando as normas municipais vigentes.

A Lei Complementar Municipal nº. 2.181/2005 instituiu o Código Tributário de Ananindeua e, em seu art. 151, § 1º, estabeleceu o seguinte:

“Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º -
Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária
.

De acordo com o dispositivo acima, os consumidores residenciais de baixa renda deveriam receber automaticamente a isenção do pagamento da COSIP.

Posteriormente foi editada a Lei Complementar Municipal nº. 2.352/2009, com o seguinte teor:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 2.352, DE 16 DE JANEIRO DE 2009.

Altera a tabela de valores da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CONCIP, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA aprova e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alteradas as alíquotas da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CONCIP, conforme tabela em anexo, que é parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Ficam isentos da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CONCIP os consumidores residenciais cujo consumo de energia seja até 80 KWH.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. (Grifo nosso).

Verifica-se que a norma acima criou mais uma hipótese de isenção da COSIP, sem revogar aquela prevista no Código Tributário Municipal. Enquanto no CTM o critério para a concessão isenção é a baixa renda, na LC nº. 2.352/2009 foi adotado o critério do baixo consumo.

Em 2021, o Código Tributário de Ananindeua foi alterado pela Lei Complementar Municipal nº. 3.206/2021. Entretanto, não houve revogação do art. 151, § 1º, do CTM, que prevê a isenção da COSIP para consumidores de baixa renda.

Além disso, o art. 163 do CTM, com a redação dada pela LC nº. 3.206/2021, versa sobre outras hipóteses de isenção, sem qualquer interferência naquela destinada aos consumidores de baixa renda, conforma se observa pela transcrição adiante:

“Art. 163. Lei específica poderá prever a concessão de
isenções e/ou reduções fiscais destinadas ao incentivo à economia do Município ou fundadas em relevantes razões de ordem pública
.

Parágrafo único.
A isenção ou a redução de tributos, quando não concedida em caráter geral, será efetivada em cada caso
, por despacho do Chefe do Poder Executivo, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições, dos requisitos necessários para obtenção do benefício e observado o atendimento do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a isenção da COSIP, decorrente do enquadramento como consumidor residencial de baixa renda, não deixou de existir, pois não houve revogação tácita ou expressa.
O art. 178 do Código Tributário Nacional exige lei específica para a revogação de isenção tributária.

Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a autora está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja finalidade é justamente identificar e auxiliar as famílias de baixa renda, conforme previsto no art. 6-F da Lei federal nº. 8.742/93:

“Art. 6º-F
Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, nos termos do regulamento
.

(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 1º As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 6º-C desta Lei ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.284, de 2021)

§ 2º A inscrição no CadÚnico poderá ser obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal, na forma estabelecida em regulamento.

(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 3º
Para fins de cumprimento do disposto no art. 12 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e de ampliação da fidedignidade das informações cadastrais, será garantida a interoperabilidade de dados do CadÚnico com os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

(Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 4º
Os dados do CNIS incluídos no CadÚnico poderão ser acessados pelos órgãos gestores do CadÚnico, nas 3 (três) esferas da Federação, conforme termo de adesão do ente federativo ao CadÚnico, do qual constará cláusula de compromisso com o sigilo de dados
.

(Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 5º
A sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CadÚnico, nos termos do regulamento
.

(Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 6º
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, as quais serão objeto de checagem em outras bases de dados, nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo federal
.

(Redação dada pela Lei nº 15.077, de 2024)”.

Os dispositivos legais acima evidenciam que o CadÚnico possui idoneidade e segurança para identificar e classificar as famílias de baixa renda.

Nesse contexto, a inscrição da autora no CadÚnico se revela suficiente para demonstrar sua condição de consumidora residencial de baixa renda. Logo, a demandante possui direito à isenção prevista no art. 151, § 1º, do Código Tributário de Ananindeua, haja vista que não houve revogação de tal dispositivo.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência dominante do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Josiane Lopes Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de energia elétrica. A agravante alega estar cadastrada no CadÚnico e possuir direito à isenção da CIP, conforme o Código Tributário Municipal, sustentando que a cobrança compromete sua subsistência e contraria norma legal expressa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP, com fundamento na alegada condição de hipossuficiência da agravante e no direito à isenção previsto na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
A documentação acostada demonstra que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que, nos termos do art . 151, § 1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, confere-lhe direito à isenção da CIP. O caráter protetivo da norma municipal impõe interpretação que favoreça o contribuinte hipossuficiente, não se admitindo restrições indevidas à fruição da isenção legal. O comprometimento da renda familiar com a cobrança indevida de tributo essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação, configurando perigo de dano suficiente para justificar a medida urgente
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A pessoa inscrita no CadÚnico e enquadrada como de baixa renda tem direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, conforme o Código Tributário do Município de Ananindeua
. A cobrança da CIP em tais hipóteses compromete a subsistência do contribuinte e justifica a concessão de tutela de urgência, por configurar perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Tributário do Município de Ananindeua/PA, art. 151, § 1º; Lei Municipal nº 2.181/2005.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
08033372620258140000
27288683, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA
.
ISENÇÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO
. I
. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidora hipossuficiente contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica, mesmo estando a autora inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e beneficiária da tarifa social. Sustentou-se violação à isenção prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005
. O juízo de origem entendeu ausente o periculum in mora em razão do lapso temporal entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da CIP a consumidor de baixa renda regularmente inscrito no CadÚnico viola a isenção legal prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em grau recursal, à luz da situação de vulnerabilidade da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação de inscrição da agravante no CadÚnico e o recebimento da tarifa social de energia elétrica indicam, em cognição sumária, a probabilidade do direito à isenção da CIP, nos termos do art. 151, § 1º, da LC nº 2.181/2005
.
A continuidade da cobrança da CIP compromete o orçamento mínimo de subsistência da agravante, configurando perigo de dano irreparável, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade socioeconômica
. O decurso de tempo entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o perigo de dano em casos envolvendo o mínimo existencial de pessoas hipossuficientes.
A jurisprudência tem reconhecido o dever do Poder Público de respeitar a isenção legal concedida a consumidores de baixa renda, ainda que haja convênio com concessionária que contrarie a norma tributária
. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A isenção prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 alcança consumidores de baixa renda regularmente inscritos no CadÚnico e beneficiários da tarifa social. A continuidade da cobrança da CIP a consumidor hipossuficiente, mesmo diante de previsão legal de isenção, caracteriza violação ao princípio do mínimo existencial
. A tutela de urgência pode ser concedida em grau recursal quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que haja lapso temporal entre o início da lesão e o ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; LC Municipal nº 2 .181/2005, art. 151, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034022120258140000 28911885, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA PARA CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA
. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora classificada como baixa renda, cadastrada no CadÚnico, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica. Na ação originária, pleiteia-se o reconhecimento do direito à isenção automática da CIP, prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2 .181/2005, do Município de Ananindeua/PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança da CIP sobre unidade consumidora de baixa renda; (ii) estabelecer se a concessão da medida provisória esgota ou não o mérito da demanda, à luz do art . 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 149-A, confere aos Municípios competência para instituir a CIP, incluindo a possibilidade de prever isenções, como ocorre no Município de Ananindeua, cuja legislação local garante isenção automática a consumidores classificados como “residenciais de baixa renda”. 4. A parte agravante demonstrou, mediante documentação, seu enquadramento na classe "Residencial Baixa Renda – bifásico", além de estar cadastrada em programas sociais, o que confere presunção de direito à isenção.

5. A manutenção da cobrança compromete o mínimo existencial da agravante, gerando impacto direto em despesas essenciais como alimentação, saúde e moradia, o que configura perigo de dano concreto, atual e renovável a cada ciclo de cobrança
. 6. A reversibilidade do provimento é evidente, pois eventual improcedência da demanda permitirá a cobrança futura dos valores suspensos, não havendo risco de irreversibilidade. 7. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 não se aplica a medidas de natureza provisória e reversível, especialmente quando voltadas à proteção de direito material e à preservação da utilidade do provimento final. 8. A negativa da tutela sob o fundamento de que esgotaria o mérito viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, além de subverter o caráter protetivo da isenção legal concedida aos hipossuficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A isenção automática prevista na legislação municipal para consumidores classificados como residenciais de baixa renda legitima a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança da CIP, quando presentes prova do enquadramento e risco à subsistência.
2. A suspensão da CIP, em caráter provisório, não configura esgotamento do mérito, sendo compatível com o regime das tutelas de urgência e com o princípio da efetividade da jurisdição. 3. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8 .437/1992 não impede a concessão de tutela provisória reversível em ações contra a Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 149-A; CPC, arts. 297, 300, 311, IV, 995, parágrafo único; Lei nº 8 .437/1992, art. 1º, § 3º; LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029431920258140000 31144264, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO
. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria De Nazare Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de energia elétrica. A agravante alega estar cadastrada no CadÚnico e possuir direito à isenção da CIP, conforme o Código Tributário Municipal, sustentando que a cobrança compromete sua subsistência e contraria norma legal expressa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP, com fundamento na alegada condição de hipossuficiência da agravante e no direito à isenção previsto na legislação municipal . III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
A documentação acostada demonstra que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que, nos termos do art . 151, § 1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, confere-lhe direito à isenção da CIP. O caráter protetivo da norma municipal impõe interpretação que favoreça o contribuinte hipossuficiente, não se admitindo restrições indevidas à fruição da isenção legal. O comprometimento da renda familiar com a cobrança indevida de tributo essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação, configurando perigo de dano suficiente para justificar a medida urgente
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A pessoa inscrita no CadÚnico e enquadrada como de baixa renda tem direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, conforme o Código Tributário do Município de Ananindeua. A cobrança da CIP em tais hipóteses compromete a subsistência do contribuinte e justifica a concessão de tutela de urgência, por configurar perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Tributário do Município de Ananindeua/PA, art. 151, § 1º; Lei Municipal nº 2.181/2005. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
08036915120258140000
27099272, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- Município de BRAGANÇA PAULISTA –
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
–
Insurgência contra o deferimento da liminar postulada para obrigar a ré/agravante a proceder a imediata suspensão da cobrança da CIP-M sobre unidades consumidoras
localizadas em vias não servidas por iluminação pública e/ou
sujeitas à Tarifa Social de Baixa Renda que estiverem inscritas no CadÚnico
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - MANUTENÇÃO DO DECISUM – Hipótese em que se vislumbra a plausibilidade do direito substancial alegado e de ineficácia da medida, caso seja concedida a ordem a final – Medida de interesse público, tendo em vista que,
nos termos da Lei Complementar Municipal nº 991/2024 e do artigo 149-A, da Constituição Federal, a contribuição deve ser exigida apenas das unidades consumidoras que são providas de iluminação pública e dos contribuintes que não sejam vinculados às unidades consumidoras classificadas como `tarifa social de baixa renda - Decisão mantida – Recurso desprovido
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23108702620258260000 Bragança Paulista, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2026, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2026)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
– -
Interposição contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão a quo que deferiu a

liminar postulada para obrigar a ré/agravante a proceder a imediata suspensão da cobrança da CIP-M sobre unidades consumidoras localizadas em vias não servidas por iluminação pública e/ou sujeitas à Tarifa Social de Baixa Renda que estiverem inscritas no CadÚnico
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – Plausibilidade do direito substancial almejado no mandamus e a ineficácia da medida, caso seja concedida a ordem a final - Cognição sumária, na qual não restaram verificados os requisitos ensejadores à atribuição do efeito suspensivo ao recurso –
Decisão mantida – Recurso improvido
.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23108702620258260000 Bragança Paulista, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2026, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2026)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026